Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS E SINDICATO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AJUSTE NÃO INTEGRADO PELOS SUBSTITUÍDOS/FILIADOS OU A QUE TENHAM ELES ANUÍDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO EMBASADOR DA POSTULADA DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS DOS VALORES A SEREM PAGOS AOS FILIADOS/EXEQUENTES. CRÉDITO INEXIGÍVEL A TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
1. A avença formalizada sobre honorários advocatícios contratuais entre sindicato e associação de advogados não vincula os processualmente substituídos pelo respectivo ente sindical que não aderiram expressamente ao ajuste. O direito à dedução de honorários advocatícios do modo previsto no art. 22, caput e §§ 4o e 7o, da Lei n. 8.906/94 pressupõe comprovada prévia anuência dos filiados, processualmente substituídos pelo ente sindical, com o pagamento dos honorários contratuais nos termos fixados ou que estejam os próprios substituídos na condição de contratantes dos serviços advocatícios.
2. Inexistente negócio jurídico entre os filiados/substituídos e a associação de advogados e não estando demonstrada a cessão de posição contratual por negócio jurídico firmado entre o sindicato e seus filiados/substituídos, inadmissível a pretendida transferência de titularidade de deveres contratuais, afinal, não pode o Judiciário vincular quem nenhuma autodisciplina estabeleceu quanto a direitos patrimoniais nem por qualquer modo expressou sua vontade quanto a qualquer aspecto do objeto disciplinado em ajuste firmado somente entre o sindicato e a associação de advogados.
3. Recurso conhecido e desprovido.